Tribunal: TJES
Processo: 5001114-81.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001114-81.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA COSTA ARREVABENI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Conheço do recurso inominado. Defiro à consumidora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório na forma do art. 38, da Lei nº 9099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA. PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS FIRMADA EM 08/09/2015. CERTIDÃO NEGATIVA DE ÔNUS EXPEDIDA EM 15/09/2015, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS. ADITAMENTO PACTUADO EM 21/09/2015.

ESTABELECIMENTO DO CÔMPUTO DE JUROS DA POUPANÇA SOBRE O SALDO QUE SERIA PAGO PELA CESSIONÁRIA, QUANDO DA LIBERAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO BANCO RECORRIDO. RES INTER ALIOS. RISCO ASSUMIDO EXCLUSIVAMENTE PELA RECORRENTE E AO QUAL NÃO ADERIU O RECORRIDO.

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO É RESPONSÁVEL E NÃO TEM CONTROLE SOBRE PRAZOS ESTIPULADOS ENTRE O CESSIONÁRIO E O CEDENTE DOS DIREITOS IMOBILIÁRIOS.

DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DE AVALIAÇÃO. CONCEDENTE DO CRÉDITO QUE NÃO ESTÁ, TAMPOUCO, ADSTRITO AO QUE FORA PACTUADO ENTRE TERCEIROS E QUE TEM A PRERROGATIVA DE AQUILATAR DE FORMA CONVENIENTE A GARANTIA OFERTADA AO FINANCIAMENTO. PEDIDO FORMULADO PELA SOLICITANTE, PARA A READEQUAÇÃO DO QUANTUM AVALIADO, DATADO DE 15/10/2015. COMUNICAÇÃO DA REAVALIAÇÃO EM 19/10/2015.

CERTIDÃO DE ÔNUS DO IMÓVEL QUE EXPIROU NESSE ÍNTERIM. ATRASO QUE OCASIONOU A INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA DOS DIREITOS IMOBILIÁRIOS. VALOR DESPENDIDO A ESSE TÍTULO, TODAVIA, INCONGRUENTE COM OS TERMOS DA AVENÇA, JÁ QUE DESPROPORCIONAL AOS RENDIMENTOS DA POUPANÇA NO INTERSTÍCIO DECORRIDO ENTRE A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO E A LIBERAÇÃO FINAL DO CRÉDITO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONCLUÍDO EM 30/10/2015. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA. DEMORA NORMAL NOS TRÂMITES INTERNOS PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DILAÇÃO PARA A QUAL CONCORREU A INSATISFAÇÃO DA PRÓPRIA RECORRENTE, QUANTO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, A QUAL, MESMO AO CABO, NÃO ALCANÇOU A TOTALIDADE DO VALOR INDIGITADO NO CONTRATO DE CESSÃO.

CONTRATO FIRMADO COM DATA RETROATIVA A 15/10 COM O INTUITO DE CONVALIDAR A CERTIDÃO JÁ EMITIDA E EXPIRADA, DE MODO A EVITAR A PRORROGAÇÃO DO FECHAMENTO DO CONTRATO PARA O MÊS SUBSEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO DE COOPERAÇÃO DA PARTE RECORRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CUSTAS E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PELA PARTE RECORRENTE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.